Tribunal: CARF
Processo: 10480.730657/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730657/2013-26
ACÓRDÃO
2302-003.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERCILIA MARIA RESCIGNO DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento
do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80, III do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, que deu parcial provimento ao
recurso para excluir da glosa o FAPI.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730657/2013-26
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Recife/PE, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no total de R$ 16.303,49, atualizado até 31/7/2013. Decorreu o citado
lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA – entregue
pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2012, quando foram
constatadas, conforme a Descrição dos Fatos, as seguintes irregularidades:
1) Dedução indevida de contribuição à previdência privada e Fapi, no valor de R$
15.000,00, pois, a contribuinte, regularmente intimada para apresentar
declaração da Brasilprev com a informação acerca dos participantes do plano
PGBL, apenas apresentou o mesmo documento (padrão) já apresentado na
intimação anterior; assim, pela não comprovação dos beneficiários, não se pode
aceitar essa despesa.
2) Dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 17.140,00, a saber:
Sérlica Maria Coelho Maia (R$ 3.100,00) e Juliana Figueiredo Santos (R$
14.040,00), pois, a contribuinte regularmente intimada, não comprovou o efetivo
pagamento das despesas com essas profissionais.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada síntese,
são os seguintes:
· Torna-se impossível o cumprimento da exigência, motivo que fundamentou a
lavratura do AI, eis que as despesas médicas dos profissionais mencionados foram
efetuadas em moeda corrente, em espécie, não havendo, portanto, cópia de
cheques ou depósito bancário, ou outro qualquer documento relativo, eis que
absolutamente suficiente o documento apresentado ao Fisco, ou seja, o recibo de
pagamento.
· A carga tributária estatuída no AI consiste num valor absurdo de tributação,
posto que ainda que devido fosse o valor do imposto suplementar, no importe
original de R$ 5.280,00 (sic), o montante final exigido pelo Fisco resultou em R$
10.228,94 (sic), ou seja, as importâncias agregadas ao tributo exigido perfazem
um valor superior ao próprio tributo, característica típica do confisco tributário.
Em seu socorro, o(a) interessado(a) menciona princípios constitucionais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730657/2013-26
3
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas declaradas onde a fiscalização e a
decisão de piso entenderam a não comprovação por documentos hábeis das referidas despesas de
dispêndio.
Também foi glosada a dedução de contribuição à previdência privada e Fapi, no
valor de R$ 15.000,00, pois, a contribuinte não teria comprovado quem seria o(s) beneficiário(s).
Da Dedução de Despesas Médicas
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de 1a instância entendo que os
comprovantes apresentados são idôneos e no presente caso o contribuinte não teria como
comprovar de outra maneira os pagamentos feitos em espécie com valores que possuía em mãos.
Verifica-se ainda que consta a declaração do profissional habilitado que indicou a
necessidade do tratamento que ocorreu durante o ano em apreço, contando as datas das
consultas, bem como os valores pagos mês a mês.
O próprio decreto 3000/99 art. 80, inciso III assim prevê:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730657/2013-26
4
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a nota
fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta destes,
pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua disposição
outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes, devendo
prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF José
Alfredo Duarte Filho, temos:
(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa
da legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade
da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia
com facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento
fiscalizador da autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela
contribuinte, de ver reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito
dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do fisco de convencimento
subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório, quando se trata
tão somente da apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea
“a” e no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e
incisos do art. 80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730657/2013-26
5
contar com as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem
recebe o valor, sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à
tributação o referido valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em
evidência a figura de quem fornece o comprovante identificado e assinado,
colocando-o na condição de tributado na outra ponta da relação fiscal
correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada dedução haverá um
oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o
imposto correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício
fiscal do abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma
ação de pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de
serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito,
gerados nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução
fica legalmente habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento
comprobatório que lhe dá a oportunidade do desconto na apuração do tributo,
confiante que a outra parte se quedará obrigada ao oferecimento à tributação do
valor correspondente. Some-se a isso a realidade de que o órgão fiscalizador tem
plenas condições e pleno poder de fiscalização, na questão tributária, com
absoluta facilidade de identificação, tão somente com a informação do CPF ou
CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor do valor da prestação de
serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido
de dar conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta
da documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de
prestação de serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque
nominativo pelo qual poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da
disponibilização do documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto
que pelas informações contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o
pagamento com o recebimento do valor correspondente. Além disso, é de
conhecimento geral que o órgão tributante dispõe de meios e instrumentos para
realizar o cruzamento de informações, controlar e fiscalizar o relacionamento
financeiro entre contribuintes. O termo “podendo” do texto legal consiste numa
facilitação de comprovação dada ao pagador e não uma obrigação de fazê-lo
daquela forma."
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corrobora com os fundamentos até
então apresentados, conforme se depreende do Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária
/ 1a Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730657/2013-26
6
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada
em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos
recibos os torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas.
O próprio julgador de primeira instância assim se manifestou:
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se
dê por cheque ou depósito bancário. De outro lado, os pagamentos
pretensamente realizados, em montas significativas, como no presente caso,
afastam a possibilidade da inexistência de suas marcas na movimentação
financeira do(a) contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas,
por exemplo, a saques com valores e datas compatíveis, cheques, transferências
bancárias, depósitos, ordens de pagamento e outros meios comprováveis via
extrato ou demais documentos emitidos por instituição financeira. No entanto,
conforme visto, afastou-se o(a) interessado(a) de qualquer demonstração nesse
sentido.
A despeito do entendimento de montas significativas, verifica-se que a contribuinte
possui condição financeira suficiente para arcar com tais despesas em espécie conforme se verifica
em sua DIRPF.
Ademais, não tenho como valores vultuosos os dispendidos mensalmente pela
contribuinte nos referidos tratamentos. De acordo com os recibos apresentados os valores
variaram de R$ 326,00 a R$ 1.170,00 mensais dependendo do número de consultas.
Acrescente-se a isso, os extratos bancários colacionados no recurso demonstram
que a contribuinte movimentava valores expressivos através de saques de sua conta corrente de
montantes acima daqueles pagos às profissionais constantes na autuação, o que demonstra
razoável a afirmação de ter efetuado os pagamentos em espécie.
No presente caso entendo que a contribuinte atendeu ao disposto na legislação
aplicável.
Da Dedução do Fapi
A decisão de piso manteve a glosa relativa à previdência privada – Fapi, pela falta
do documento indicando o beneficiário ao referido plano.
Contudo, em sua impugnação e posteriormente em seu recurso a contribuinte
apresentou o documento emitido pela Brasilaprevi onde indica ser a recorrente a única
beneficiária do plano. Assim, entendo como devidamente comprovada a dúvida tida pela
fiscalização e pela decisão guerreada, não devendo permanecer a glosa.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.795 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730657/2013-26
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 123
DF CARF MF
Original